Tribunal: TJMT
Processo: 1006106-03.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006106-03.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[I. D. S. T. T. - CPF: 067.503.151-60 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), VANESSA CORREIA FAVARIN - CPF: 027.571.051-32 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA OMORE - CPF: 061.077.871-43 (APELADO), AMANDA DA SILVA TSINHOSE - CPF: 050.944.761-90 (APELADO), MIRIAM DA SILVA TSINHOTSE TEWATE - CPF: 071.041.591-50 (APELADO), ROZELI BACH FERGUTZ - CPF: 795.914.269-68 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO FERGUTZ - CPF: 451.210.879-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PENSIONAMENTO – GENITORA DOS AUTORES É VITIMA FATAL DE ACIDENTE DE TRANSITO CAUSADO PELA REQUERIDA NA DIREÇÃO DO CARRO DO REQUERIDO – NECESSIDADE DE ASSISTENCIA JUDICIARIA COMPROVADA E DEFERIDA AO APELANTES – VALOR DO PREPARO ELEVADO IMPOSSIBILITA OS APELANTES DE RECOLHE-LO – TESES DE CULPA EXLCUSIVA DA VITIMA E CULPA CONCORRENTE REJEITADAS – REQUERIDA NÃO TINHA CNH, ALTA VELOCIDADE – IMAGENS DO ACIDENTE CONSTANTES NOS AUTOS – DANO MORAL E QUANTUM MANTIDOS – SENTENÇA ULTRA PETITA - PENSIONAMENTO DEVE-SE RESTRINGIR AS DUAS PRIMEIRAS AUTORAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(1)- Considerando que os
apelantes não possuem meios disponíveis, apesar de possuírem alguns bens, como comprovado por meio de imposto de renda, para efetuar o pagamento de alto valor do preparo sem comprometer a sobrevivência dos mesmos. Deferimento da prestação jurisdicional gratuita.

(2)-Estando à requerida em alta velocidade e não possuindo carteira de habilitação para conduzir o veículo do requerido, colidindo com a traseira da motocicleta que pelas imagens já havia praticamente cruzado a via por onde trafegada o carro quando colidiram; levando a óbito a genitora dos autores; não procede a alegação de culpa concorrente e muito menos a de culpa exclusiva da vitima; sendo assim patente o direito de serem indenizados moralmente pelo profundo abalo emocional causado pela morte da mãe dos mesmos no acidente em questão.

(3)- No que tange ao valor arbitrado, embora em consonância com decisões pretorianas em situação similar, não se pode perder de vista outros atributos, notadamente que os vencidos não possuem situações econômicas e financeiras para cumprir o julgado e, neste contexto, a sentença judicial pode se transformar em verdadeiro cheque sem fundos. Por tal aspecto, no caso concreto reduz –se o valor dos danos morais de R$ 50.000,00 a cada autor para tão somente R$ 30.000,00, totalizando o valor da condenação em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo quatro autores desta demanda.

(4)- Os juros de mora, na aplicação da Súmula 54 do STJ a partir do evento danoso (1% ao mês). A correção monetária a partir da fixação, data do julgamento do recurso perante este Tribunal, pelo INPC, dentro do estipulado pela Súmula 362 do STJ.

(5)- Decota-se da sentença o julgamento além do pedido, pensionamento dos menores, não constando este da petição inicial, em consonância com o estabelecido pelos artigos 141 e 142 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROZELI BACH FERGUTZ e LUIZ ROBERTO FERGUTZ
,
contra a sentença de ID:
113721067
, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, na Ação de Indenizatório de Danos Morais c/c Pedido de Pensão nº
1006106-03.2019.8.11.0037
, movida em seu desfavor por
I. D. S. T. T.
,
RODRIGO DA SILVA OMORE, AMANDA DA SILVA TSINHOSE e MIRIAM DA SILVA TSINHOTSE TEWATE
, em razão de acidente de transito que vitimou fatalmente a genitora dos autores; que, julgou o feito parcialmente procedente, art. 487, I do NCPC como segue:“...
Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, para cada uma das partes requerentes, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, de cujo valor deverá ser abatida a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), recebido a título de seguro DPVAT; 2. CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão mensal a cada um dos requerentes, a contar da data do acidente (25/08/2017), correspondente a 1/5 do salário mínimo, até a data em que cada um completar 24 anos de idade, ou até seu falecimento, o que ocorrer primeiro. Custas e honorários advocatícios pelo requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o artigo 98, §3º, do mesmo códex...”

Sentença esta em favor dos autores apelados, que são herdeiros da vitima fatal de acidente de transito, Sra.
Marlucia José da Silva - genitora dos requerentes;
onde os apelantes colidiram com a moto onde estavam a genitora dos mesmos e seu companheiro que conduzia a moto.

Em suas razões de ID: 113721071 alega: primeiramente (i) pleiteiam o beneficia da assistência judiciária, tendo em vista não possuírem o valor considerável das custas, qual seja , R$12.000,00, destacando que Roseli encontra-se desempregada e Luiz percebe o salário de R$4.000,00; não possuindo recursos alcançáveis para o pagamento do preparo; No mérito: (ii) alega culpa exclusiva da vítima, uma vez que o marido da vítima fatal, o Sr. Paulino Luiz da Silva, estaria conduzindo a moto de forma imprudente e negligente; uma vez que supostamente estaria conduzindo em velocidade acima da permitida, enquanto a apelante trafegava dentro do limite; destaca ainda que na via não houvesse qualquer placa de preferencial; e que estava à direita do motocicleta; subsidiariamente, culpa concorrente; eventualmente (iii) mantida a condenação por danos morais que sejam minorados para o máximo total de R$25.000,00, para que não haja enriquecimento ilícito dos apelados, e atenda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) quanto ao pensionamento ̧ este deve se restringir à Indiara e Mirian, sob pena da sentença se ultra petita, vez que a inicial requereu o pensionamento apenas para as duas.

Contrarrazões de ID: 113721076, rebate as teses recursais, destacando, pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença.

A douta Procuradoria se manifestou pelo provimento parcial do apelo, para que seja excluída a condenação ao pagamento de pensão mensal aos autores Amanda e Rodrigo, em razão da ausência do pedido na petição inicial, parecer de ID: 114623465.

É o relatório. Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROZELI BACH FERGUTZ e LUIZ ROBERTO FERGUTZ
,
contra a sentença de ID:
113721067
, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT
, na Ação de Indenizatório de Danos Morais c/c Pedido de Pensão nº
1006106-03.2019.8.11.0037
, movida em seu desfavor por
I. D. S. T. T.
,
RODRIGO DA SILVA OMORE, AMANDA DA SILVA TSINHOSE e MIRIAM DA SILVA TSINHOTSE TEWATE
, em razão de acidente de transito que vitimou fatalmente a genitora dos autores; que, julgou o feito parcialmente procedente, art. 487, I do NCPC como segue:“...
Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, para cada uma das partes requerentes, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, de cujo valor deverá ser abatida a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), recebido a título de seguro DPVAT; 2. CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão mensal a cada um dos requerentes, a contar da data do acidente (25/08/2017), correspondente a 1/5 do salário mínimo, até a data em que cada um completar 24 anos de idade, ou até seu falecimento, o que ocorrer primeiro. Custas e honorários advocatícios pelo requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o artigo 98, §3º, do mesmo códex...” (sic).

Justiça gratuita

O pedido da assistência judiciária manifestada pela parte requerida deve ser deferido em grau recursal. Em assim não o fazendo,no caso em comento, levando em consideração o alto valor dos custos recursais, em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e a pouca remuneração percebida pela requerida, em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de comprometer sua a sua saúde financeira no que tange ao sustento (necessidades básicas), também impediria o acesso recursal, violando o consagrado pelo inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Portanto, preenchendo os requisitos aptos ao procedimento recursal, sem pagamento dos custos operacionais do recurso, defiro em favor da apelante a prestação jurisdicional gratuita, de acordo com o prescrito na Lei 1.060/50 c/c artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA – SENTENÇA QUE CONDENA – INDEFERIMENTO TÁCITO – REFORMA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PREENCHIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão do beneplácito da justiça gratuita não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta. Documentos que comprovam a hipossuficiência e ausência de prova de capacidade financeira. (N.U 1001691-84.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021).

Com tais argumentos, DEFIRO A PRESTAÇÃO RECURSAL sob a égide da JUSTIÇA GRATUITA.

É Como voto.

Mérito

Colenda Câmara.

Compulsando todo arcabouço probatório, não reside como vingar a tese deque, no caso em comento, deve ser aplicada as teses de culpa exclusiva da vitima e muito menos a aplicação da concorrência de culpa entre os participes deste acidente.

Segundo o prescrito no artigo 945 do Código Civil, no que tange a culpa concorrente, o qual prevê – o qual se vê que, quando acontece um evento que causa dano a alguém (material ou moral), a participação da vitima deve ser observada no que tange ao desenrolar dos fatos,vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos.

Isto por que.

Todo conteúdo probatório, vê-se que a Sra. Roseli, em verdade conduzia o veículo do requerido Sr. Luiz, sem contanto possuir carteira de habilitação para tanto e em velocidade superior a permitida para a via em que trafegava (Rua Blumenau). Ao cruzar com a via por aonde o marido da genitora do apelados conduzia a motocicleta com ela em sua garupa (Rua Barros Cassal), colidiu com a moto. Consta que a moto que já se encontrava praticamente cruzando em sua totalidade o cruzamento, quando a requerida colidiu na traseira da moto jogando a genitora longe, como se pode ser CLARAMENTE das imagens do acidente constante dos autos.

Infringiu a condutora do veiculo sendo obrigada a reparar o dano em conjunto com o proprietário do veículo o artigo 186 do Código Civil Brasileiro – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O ato ilícito, no caso, foi da conduta imprudente da motorista causador do acidente somando somado ao aspecto de que, não tendo carteira de habilitação, presumindo que não estava apta a dirigir o veiculo causador do acidente, assumiu o risco.

De outro norte, todo aquele que pratica um ato ilícito, nos moldes do artigo 186 do CC ou mesmo quando o exercita com excesso imposto dentro do conceito do artigo 187 da lei substantiva civil, deve compor os danos pela sua conduta. É o que prevê, sem exceção o prescrito no artigo 927 do Código de Processo Civil.

Assim, não residindo qualquer excludente de culpa, não sendo, por outro lado,caso de registrar concorrência desta entre ofensor e o ofendido, não reside como alforriar a parte requerida da condenação imposta.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

”APEALÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRANSITO –ACIDENTE DE TRANSITO COM MORTE – DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PELO CAPOTAMENTO –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETARIO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM FUNERÁRIA COMPROVADAS – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ QUANDO O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS E 1/3 ATÉ A IDADE PROVÁVEL DE VIDA DA VÍTIMA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – NECESSIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de audiência preliminar não tem o condão de decretar a nulidade da sentença, isso porque, observada a desnecessidade de dilação probatória, é permitido ao magistrado o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

2. Comprovada a culpa exclusiva do condutor do veículo envolvido no sinistro, além do nexo causal e dos danos causados à autora, mostra-se possível a indenização na extensão dos danos, conforme prevê os artigos 186 e 927 do Código Civil.

3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.” (REsp 577.902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279)

4. Os danos emergentes correspondem ao “montante indispensável para eliminar as perdas econômicas efetivamente decorrentes da lesão, reequilibrando assim o patrimônio da vítima”, sendo que os prejuízos são necessariamente nascidos da ação ou omissão dolosa (FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. NETTO, Felipe Peixoto Braga. Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 257).

5. Os danos patrimoniais ou materiais são passíveis de ressarcimento quando efetivamente demonstrados os prejuízos e o nexo causal com a conduta do réu.

6. O pensionamento, nos casos de falecimento de filhos maiores, é cabível na proporção de 2/3 do salário mínimo – caso não exista comprovação da renda mensal do falecido – até a data em que o filho, se estivesse vivo, completaria 25 anos, após, o pensionamento é reduzido para 1/3 do salário mínimo, até a idade provável de vida da vítima, a ser estipulada através dos parâmetros do IBGE.

7. Quando do falecimento de ente querido, o dano moral é decorrência lógica do próprio fato (in re ipsa), sendo incontestável a enorme dor física e psicológica suportada pelos pais da vítima.

8. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes, o grau de culpa do agente.

(N.U 0010270-12.2010.8.11.0015, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

APELAÇOES – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRANSITO – SENTENÇA QUE RECONHECE CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – DINÂMICA DO ACIDENTE – AUTOR QUE ESTAVA ESTACIONADO – REQUERIDO TRAFEGANDO NA PREFERENCIAL EM ALTA VELOCIDADE – AUTOR QUE SE INSERIU NA VIA PREFERÊNCIAL SEM DEVIDA ATENÇÃO – AUTOR QUE FICOU TETRAPLÉGICO – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR MANTIDO – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – CONDENAÇÃO EM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITE DA APÓLICE QUE DEVE SER OBEDECIDO – SÚMULA 537 DO STJ – ABATIMENTO DO DPVAT QUANTO AO DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 246 DO STJ – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM PENSÃO EM PRAZO SUPERIOR AO REQUERIDO – SENTENÇA CORRIGIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ – ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE – INPC – HONORÁRIOS – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE MINORAÇÃO PREJUDICADO – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1- A alta velocidade do requerido é inconteste, assumido pelo mesmo frente à autoridade policial, quando colhida sua versão dos fatos, além do asseverado pelas testemunhas, que descreveram que ele estava sim acima da velocidade permitida na via, que era de 40km/h, podendo ter chegado a 120km/h.
2- Não pode passar despercebido que o autor também tem sua parcela de culpa no acidente que lhe gerou o dano.
3- O art. 34 do CTB é claro ao expor que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
4- Ao sair da posição de estacionado e se inserir na via sem os devidos cuidados e sem a atenção necessária, sem aferir se outro veículo estava na via preferencial, o autor também incorreu com culpa, de maneira que deve ser reconhecida a concorrência no presente caso.
5- Entendo desnecessária a realização de prova pericial ou testemunhal, pois os documentos apresentados dão conta da atitude culposa de ambos, de modo que a realização de nova prova apenas tardaria o deslinde deste feito.
6- Não há necessidade na aferição de quando o autor se tornou tetraplégico para fins de pensão, pois é certo que, desde o dia do acidente, não pôde mais exercer suas funções e manter sua subsistência.
7- Meras infrações administrativas não evitariam a causa determinante do acidente, de modo que ainda deve ser mantida a culpa concorrente, e não exclusiva da vítima.
8- As condições atuais do autor o acompanharão pelo resto de sua vida, e o sofrimento, a angústia e a dor que o afligem, de longe, não são meros aborrecimentos, de modo que há sim dever de compensação.
9- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.
10- Nos termos da Súmula 537 do STJ, “Em ação de reparação de dano, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”
11- “O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.” (REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).
12- “O juízo "a quo", ao condenar a ré ao pagamento de pensão mensal até quando a vítima completasse 75 anos, julgou além dos limites da lide ou "ultra petita", vez que os autores se limitaram a requerer o pensionamento até quando aquela completaria 65 anos de idade. Havendo julgamento "ultra petita" deve-se decotar o excesso, ou seja, o que extrapolou o pleiteado na petição inicial.” (TJ-MG - AC: 10382160087443001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 10/07/2018).
13- A correção monetária é consectário legal da condenação principal, e possui natureza de ordem pública, podendo ser analisada até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita, ultra petita nem reformatio in pejus. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.603.756/MG, 2ª Turma, DJe de 22/05/2019; EDcl no AgRg no AREsp 229.165/RJ, 3ª Turma, DJe de 17/06/2016; EDcl no AgRg no Ag 1.160.335/MG, 3ª Turma, DJe de 06/12/2012; AgRg no AREsp 576.125/MS, 4ª Turma, DJe de 19/12/2014; AgInt no AREsp 1.039.441/MG, 4ª Turma, DJe de 19/4/2017.
14- “As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. Precedente da 2ª Seção.” (EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).
15- “Os juros de mora devem incidir no patamar de 1%, nos termos do art. 406 do Código Civil, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.” (N.U 1025944-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).
16- Com o resultado final do recurso, a sucumbência deve ser redimensionada, já que houve alteração substancial do decidido em primeiro grau, de sorte que não há que falar em minoração do valor. (N.U 0000251-86.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)”

Não destoa também do posicionamento do STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AÇÃO PROPOSTA POR FILHO E PAIS DA VÍTIMA. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. (...) 3. O proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde por danos causados pelo seu uso culposo. A culpa do proprietário configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo. (REsp 1044527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 01/03/2012)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE BENÉVOLO. VEÍCULO CONDUZIDO POR UM DOS COMPANHEIROS DE VIAGEM DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE HABILITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Recurso especial provido. (REsp 577.902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279)

No que diz respeito ao
valor da indenização
, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus à indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

A fixação do valor a ser pago a título de dano moral e um dos termos mais tormentosos para os operadores do direito na atualidade, notadamente para os magistrados, pois envolve uma carga de subjetivismo através da aplicação de princípios gerais do direito como a equidade e a isonomia.

De outro norte, deve ser vista a questão numa análise circunstanciada de outros elementos externos, isto é a proporcionalidade e a razoabilidade. Neste diapasão, embora resida a condenação em determinado valor, esta deve ser minorada quando se vê que a parte devedora não tem condições econômicas ou financeiras para cumprir a determinação judicial. Em outros termos, a sentença judicial se transforma em verdadeiro cheque sem fundos.

Por tais razões, no caso em comento, baixando os fatos a esta realidade existente dentro dos autos sobretudo porque os apelantes são beneficiários da justiça gratuita como restou deferida inicialmente, no caso em comento, entendo que a condenação dos danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a cada um dos autores,totalizando o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) está em desacordo com os predicados alinhavados linhas anteriores.

E, embora respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado de piso, aplicando-se o que hodiernamente acontecem em situações desta natureza, os aspectos delineados linhas acima, dão conta de que, o razoável e o proporcional para o caso é minorar os danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos vencedores, totalizando a condenação no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

No que tange a condenação das requerentes INDIARA e MIRIAN, vislumbra-se que tal pedido não consta da inicial e, de conseqüência, extrapolou os limites da lide. Perspicaz o douto Representante do Ministério Publico quando trouxer a lume esta questão.

Logo, considerando que os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil dispõem, respectivamente, que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte.”, e que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”, revelando que afastamento do princípio da congruência ou adstrição no caso em apreço caracteriza sentença ultra petita.

Sem perder de vista que à luz do que estabelece o CPC, o pedido deve ser certo e determinado. Isto porque, em caso contrario, violam os princípios elencados nos artigos 141 e 142 do Código de Processo Civil, o contraditório e a ampla defesa, cânone constitucional, a rigor do prescrito no inciso LV,. Do artigo 5º, da Constituição Federal.

Quanto o bastante.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor do dano moral no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos autores, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC/INGE a partir do arbitramento, ou seja,do julgamento deste recurso pela colenda 2ª. Câmara Cível (Súmula 362 do STJ) e juros moratório de 1% ao mês, contados estes desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por outro lado, por ser além dos limites da lide, extirpo da condenação o pensionamento equivocadamente determinado pela sentença recorrida.

No mais, resta mantida a sentença em todos os seus termos. Cumprimento de sentença por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022